Tribunal: TJSP
Processo: 2197342-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração.
Alegação de omissão e contradição. Inocorrência.

Decisão originariamente recorrida que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita após a constatação de que o agravante possui vários imóveis. Processo físico. Agravo de instrumento que foi interposto com cópia de despacho que não possuía conteúdo decisório e que por isso não foi conhecido.

Ementa:
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração.
Alegação de omissão e contradição. Inocorrência.

Decisão originariamente recorrida que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita após a constatação de que o agravante possui vários imóveis. Processo físico. Agravo de instrumento que foi interposto com cópia de despacho que não possuía conteúdo decisório e que por isso não foi conhecido.

Primeiros embargos de declaração, que igualmente não foram instruídos com a cópia da decisão que efetivamente se pretendia ver reformada e que foi rejeitado após a constatação de que não havia vício no acórdão proferido no Agravo de Instrumento.

Segundos embargos de declaração. Juntada intempestiva de cópia do processo físico com a cópia da decisão que efetivamente se queria reformar com a agravo de instrumento. Constatação de que o recorrente descumpriu o inciso I do art. 1017 do CPC Inexistência de vício no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração com base nos documentos até então apresentados pelo próprio recorrente. Segundos embargos de declaração rejeitados.

Observância, ademais, de que o valor da execução fiscal na data da distribuição (R$ 173,02) era inferior ao valor de alçada aplicável à época (R$ 545,02), circunstância que por si só determinava o não conhecimento do agravo de instrumento. Não conhecimento do agravo de instrumento que deve ser mantido.

Segundos embargos de declaração desacolhidos.